Tribunal: TJES
Processo: 5000992-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravante:
Amalfi Química Ltda

Agravado
s
:
Unidos Service Ltda M
E
e LSC Tintas Ltda

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARRENDAMENTO COMERCIAL. REDIRECIONAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Diante das provas trazidas
aos autos
após o exercício do contraditório, não vejo como modificar o entendimento adotado no id
714839,
a fim de concluir que não houve contrato de arrendamento, mas tão somente
contrato de locação de imóvel para fins comerciais,
não sendo possível que a execução extrajudicial alcance a LSC Tintas Ltda.
2.
Dispõe o art. 1.114, do Código Civil, que
o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficia
l.
Neste passo, prevê o art. 1.146, do mesmo diploma, que
o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
3.
E
mbora não se desconsidere que o nome atribuído
ao negócio jurídico
não seja determinante para a natureza do
contrato
, os e-mails, notificações e aditivos entre
Unidos Service Ltda (executada) e LSC Tintas Ltda (terceira)
, nos quais buscam, dentre outros pontos, renegociar o valor do aluguel,
evidenciam
não se trata
r
de arrendamento, mas de contrato locatício comercial.
4.

Apesar do e-mail juntado aos autos no id 487123 constar informação de que houve “arrendamento do espaço” pela LSC Tintas, verifico que o emprego de tal expressão se deu em conversa predominantemente informal, com utilização de linguagem coloquial
, descompromissada com o significado jurídico de seus termos.
5.
A
locação comercial do espaço e a concomitante locação de eventuais equipamentos, por si só, não tem o condão de transmutar o referido negócio jurídico em arrendame
nto
, como pretende a agravante, Amalfi Química Ltda.
6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.
7.
Recurso de agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000992-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMALFI - QUIMICA LTDA - EPP
AGRAVADO: UNIDOS SERVICE LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravante:
Amalfi Química Ltda

Agravado
s
:
Unidos Service Ltda M
E
e LSC Tintas Ltda

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
3
ª
Vara
Cível de
Serra

que,
em síntese,
em
execução de título extrajudicial,

indeferiu medidas constritivas em face de LSC Tintas
Ltda
, sob fundamento de que
a empresa
é estranha à lide.

O
agravante,
Amalfi Química Ltda,
sustenta, em síntese, a
existência de contrato de arrendamento de estabelecimento empresarial firmado
entre os agravados sem a devida publicidade, com o intuito de fraudar credores, razão pela qual pretende o direcionamento da execução em face da LSC Tintas Ltda.

D
ecisão de id 538548 na qual deferi tutela recursal, a fim de determinar ao juízo de origem a adoção de medidas constritivas também em face da agravada LSC Tintas Ltda.

A
gravo interno interposto pela LSC Tintas Ltda apresentado no id
556201, cuja retratação,
na forma do art. 1.021, § 2º, CPC,
fora exercida
no i
d
714839,
a fim de
suspender
medidas restritivas em desfavor de LSC Tintas Ltda.

Agravo interno interposto por Unidos Service Ltda ME no id 607969.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram c
ontrarrazões nos ids 608579,
633488 e 671602.
É o relatório.
Peço dia para julgamento para os recursos.

Vitória, ES, 30 de novembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5000992-76.2020.8.08.0000

Agravante:
Amalfi Química Ltda

Agravado
s
:
Unidos Service Ltda M
E
e LSC Tintas Ltda

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
3
ª
Vara
Cível de
Serra

que,
em síntese,
em
execução de título extrajudicial,

indeferiu medidas constritivas em face de LSC Tintas
Ltda
, sob fundamento de que
a empresa
é estranha à lide.

Considerando as teses veiculadas pelas partes, assim como as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso de agravo de instrumento encontra-se em verificar a existência de contrato de arrendamento firmado entre Unidos Service Ltda e LSC Tintas Ltda, sem a devida publicidade, a fim de frustrar eventuais direitos de credores da Unidos Service Ltda.

De início, destaco que a determinação à LSC Tintas Ltda de efetuar depósito judicial de eventuais créditos da Unidos Service Ltda, determinada pelo juízo de origem, não é objeto do presente recurso. Pois bem.

Diante das provas trazidas aos autos após o exercício do contraditório, não vejo como modificar o entendimento adotado no id
714839,
a fim de concluir que não houve contrato de arrendamento, mas tão somente
contrato de locação de imóvel para fins comerciais,
não sendo possível que a execução extrajudicial alcance a LSC Tintas Ltda.

Dispõe o art. 1.114, do Código Civil, que
o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficia
l.

Neste passo, prevê o art. 1.146, do mesmo diploma, que
o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Como ressaltado, embora não se desconsidere que o nome atribuído ao negócio jurídico não seja determinante para a natureza do contrato, os e-mails, notificações e aditivos entre Unidos Service Ltda (executada) e LSC Tintas Ltda (terceira), nos quais buscam, dentre outros pontos, renegociar o valor do aluguel, evidenciam não se tratar de arrendamento, mas de contrato locatício comercial.

Apesar do e-mail juntado aos autos no id 487123 constar informação de que houve “arrendamento do espaço” pela LSC Tintas, verifico que o emprego de tal expressão se deu em conversa predominantemente informal, com utilização de linguagem coloquial
, descompromissada com o significado jurídico de seus termos.

Destaco, por oportuno, que a locação comercial do espaço e a concomitante locação de eventuais equipamentos, por si só, não tem o condão de transmutar o referido negócio jurídico em arrendamento, como pretende a agravante, Amalfi Química Ltda.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e
JULGO

PREJUDICADO
o agravo interno de id
607969.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARRENDAMENTO COMERCIAL. REDIRECIONAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Diante das provas trazidas
aos autos
após o exercício do contraditório, não vejo como modificar o entendimento adotado no id
714839,
a fim de concluir que não houve contrato de arrendamento, mas tão somente
contrato de locação de imóvel para fins comerciais,
não sendo possível que a execução extrajudicial alcance a LSC Tintas Ltda.
2.
Dispõe o art. 1.114, do Código Civil, que
o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficia
l.
Neste passo, prevê o art. 1.146, do mesmo diploma, que
o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
3.
E
mbora não se desconsidere que o nome atribuído
ao negócio jurídico
não seja determinante para a natureza do
contrato
, os e-mails, notificações e aditivos entre
Unidos Service Ltda (executada) e LSC Tintas Ltda (terceira)
, nos quais buscam, dentre outros pontos, renegociar o valor do aluguel,
evidenciam
não se trata
r
de arrendamento, mas de contrato locatício comercial.
4.

Apesar do e-mail juntado aos autos no id 487123 constar informação de que houve “arrendamento do espaço” pela LSC Tintas, verifico que o emprego de tal expressão se deu em conversa predominantemente informal, com utilização de linguagem coloquial
, descompromissada com o significado jurídico de seus termos.
5.
A
locação comercial do espaço e a concomitante locação de eventuais equipamentos, por si só, não tem o condão de transmutar o referido negócio jurídico em arrendame
nto
, como pretende a agravante, Amalfi Química Ltda.
6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.
7.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.